Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de furto (CP, art. 155, caput). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Alegação de ocorrência de furto de uso. Aplicação do princípio da insignificância. Questão que demanda o exame minucioso das provas. Ordem denegada.